Tribunal: TJMT
Processo: 1023153-17.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023153-17.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DAIRES TERESINHA ZUCCHI - CPF: 593.544.889-00 (APELANTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAIRES TERESINHA ZUCCHI - CPF: 593.544.889-00 (APELADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DE DAIRES TERESINHA ZUCCHI.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. LAUDO TÉCNICO IDÔNEO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MATERIAL MAJORADO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por concessionária de energia elétrica e pela consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. A sentença reconheceu falha na prestação do serviço público de energia e fixou indenização por danos materiais no valor de R$ 5.964,85. Indeferido o pedido de indenização por dano moral. A consumidora pleiteia majoração da indenização material e o reconhecimento do dano moral.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nexo causal entre a oscilação de energia elétrica e os danos materiais sofridos, a justificar a responsabilidade da concessionária; e (ii) saber se estão presentes os pressupostos para indenização por dano moral, bem como a possibilidade de ampliação do valor da reparação por danos materiais.

III. Razões de decidir

3.

Comprovada a falha na prestação do serviço público essencial, com fundamento em laudo técnico elaborado por engenheira eletricista registrada no CREA, que identificou vazamento de óleo no transformador com risco de incêndio, não impugnado tecnicamente pela concessionária.

4. Não descaracteriza o nexo de causalidade o fato de o consumidor ter providenciado o conserto dos equipamentos antes da vistoria da concessionária, uma vez que apresentou documentação fiscal regular e a própria requerida não demonstrou prejuízo à verificação.

5. As notas fiscais indicadas em recurso adesivo totalizam R$ 2.523,90 e comprovam prejuízos materiais não contemplados na sentença, motivo pelo qual o valor da indenização por danos materiais deve ser majorado para R$ 8.488,75.

6. Ausente comprovação de abalo extraordinário à esfera moral da consumidora, sendo insuficiente o mero dissabor decorrente da falha do serviço para caracterizar dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso principal da concessionária desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido, apenas para majorar a indenização por danos materiais para R$ 8.488,75, corrigidos pelo INPC desde a propositura da ação, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Tese de julgamento:

“1. É devida a indenização por danos materiais decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica quando comprovado, por meio de laudo técnico idôneo, o nexo de causalidade entre o defeito na rede e os prejuízos.

2. O mero aborrecimento causado por falha no serviço essencial, sem repercussão relevante na esfera moral do consumidor, não enseja reparação por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., e também por DAIRES TERESINHA ZUCCHI contra a r. sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, com Pedido de Tutela Antecipada”
(Processo no 1023153-17.2023.8.11.0015), ajuizada pela segunda apelante contra a primeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, por entender que restaram demonstrados os danos materiais causados por falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.964,85, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da propositura da ação, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, com fundamento no art. 405 do Código Civil, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, repartidos em 50% para cada parte, em razão da sucumbência recíproca (Cf. Id. no 284635935).

A Energisa, em suas razões recursais, sustenta que os procedimentos adotados pela empresa observaram os critérios estabelecidos pela regulamentação da ANEEL e que não houve falha na prestação do serviço.

Assevera que a parte autora procedeu ao conserto dos equipamentos antes da vistoria técnica da concessionária, circunstância que, nos termos do art. 611, §3o, da Resolução ANEEL no 1000/2021, descaracteriza o nexo de causalidade e afasta o dever de ressarcimento.

Aduz que não houve demonstração adequada do nexo de causalidade entre o suposto defeito no transformador e a queima dos equipamentos da autora, tampouco foi produzido laudo técnico capaz de atestar tal relação.

Pede, pois, o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e julgada improcedente a demanda (Cf. Id. no 284635938).

A parte autora, por sua vez, interpôs recurso adesivo, sustentando que o valor arbitrado a título de danos materiais não contemplou a integralidade dos prejuízos comprovadamente suportados, apontando que diversas notas fiscais acostadas aos autos foram desconsideradas, totalizando um valor adicional de R$ 4.914,90.

Requer, ainda, o reconhecimento do dano moral, ao argumento de que a falha na prestação do serviço, não resolvida administrativamente, configura hipótese de dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência desta Corte.

Pede, assim, o provimento do recurso para majorar a indenização por danos materiais e reconhecer o direito à reparação moral (cf. Id. no 284635944).

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa (cf. Ids. no 284635942 e 284635949).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade dos recursos, os quais foram interpostos dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003 do CPC.

A concessionária insurge-se contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da queima de equipamentos na propriedade da autora, alegando violação ao art. 611, §3o da Resolução ANEEL no 1000/2021 e ausência de comprovação do nexo causal.

A questão demanda análise à luz da responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público, conforme estabelece o art. 37, §6o da Constituição Federal:

“Art. 37. [...]

§6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Além disso, aplica-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor, que em seu art. 14 estabelece:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

E o art. 22 do mesmo diploma legal, que trata especificamente dos serviços públicos:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

No caso em análise, a autora comprovou que é proprietária de aviário e que os motores responsáveis pela alimentação e refrigeração de sua propriedade sofreram danos em razão de oscilações na rede elétrica.

O fato foi documentado por meio de laudo técnico (Id. 284635912), elaborado por engenheira eletricista registrada no CREA, atestando vazamento de óleo no transformador, com risco de incêndio.

O laudo técnico foi elaborado em 29/09/2023 por engenheira eletricista regularmente inscrita no CREA e trouxe o seguinte diagnóstico, conforme transcrito na sentença:

"Transformador da unidade encontrasse com vazamento de óleo visível, como pontuado na Imagem 06, apresentando perigo de incêndio caso haja sobrecarga do mesmo.”

Este documento possui valor probatório significativo e não foi impugnado tecnicamente pela concessionária quando teve oportunidade para tanto, limitando-se a alegar genericamente a ausência de prova do nexo causal.

Quanto à alegação de violação ao art. 611, §3o da Resolução ANEEL no 1000, tal dispositivo estabelece:

“Art. 611. Na análise do pedido de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, que é a caracterização do vínculo entre o evento causador e o dano reclamado. [...]

§ 3o Fica descaracterizado o nexo de causalidade quando:

I - não for encontrado o equipamento para o qual o dano foi reclamado; ou

II - o consumidor providenciar a reparação do equipamento previamente ao pedido de ressarcimento ou sem aguardar o término do prazo para a verificação, e não entregar à distribuidora: a) a nota fiscal do conserto, indicando a data de realização do serviço e descrevendo o equipamento consertado;”

A autora, em recurso adesivo, sustenta que o juízo deixou de analisar algumas notas fiscais juntadas aos autos, requerendo a complementação da condenação por danos materiais com a inclusão do valor de R$ 4.914,90 (quatro mil, novecentos e quatorze reais e noventa centavos).

Analisando os autos, verifico que a sentença considerou apenas parte dos prejuízos materiais comprovados, fixando a indenização em R$ 5.964,85.

Ocorre que, compulsando os documentos indicados pela recorrente adesiva, constato que realmente existem notas fiscais e comprovantes adicionais que não foram considerados na sentença.

Os documentos de Ids. no 128931552 (R$ 391,23), 128931553 (R$ 1.332,67) e 131437887 (R$ 800,00) totalizam R$ 2.523,90 e se referem igualmente a despesas relacionadas ao conserto de motores e equipamentos do aviário danificados pelas oscilações de energia.

Sendo assim, considerando que os documentos comprobatórios foram devidamente juntados aos autos e que fazem parte do mesmo contexto fático (danos causados pela oscilação de energia), não havendo impugnação específica pela concessionária quanto ao conteúdo desses documentos, merece acolhimento o pedido da recorrente adesiva para ampliar o valor da condenação por danos materiais.

Desse modo, o valor total da condenação por danos materiais deve ser de R$ 8.488,75 (oito mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos), correspondente à soma do montante já fixado na sentença (R$ 5.964,85) com o valor adicional comprovado (R$ 2.523,90).

A recorrente adesiva também pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecido o dever da concessionária de indenizar pelos danos morais sofridos, sustentando que a jurisprudência deste Tribunal reconhece o dano moral
in re ipsa
em situações semelhantes.

Contudo, o pedido indenizatório não comporta acolhimento; ao revisar o quadro fático em que se insere a lide não se vê circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão/dano ao autor/consumidor para além do prejuízo material, face à ausência de mínima evidência de que tenha ocorrido o alegado abalo à honra objetiva ou, então, excepcional intensidade daquela naturalmente experimentada em decorrência do ocorrido, inclusive porque ele não trouxe aos autos, tampouco produziu durante a instrução processo qualquer prova nesse sentido, até mesmo porque, o aborrecimento do consumidor com a queima de seus equipamentos eletrônicos decorrente de oscilação no fornecimento de energia elétrica, não caracteriza circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão à honra objetiva, para além do prejuízo material, de modo que a sentença deve ser reformada neste ponto.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta eg. Corte Julgadora:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERDA DE ELETRODOMÉSTICO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUEIMA DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS RECLAMADOS - AUSÊNCIA DE LAUDO, ORÇAMENTO OU PROVA DO CONSERTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL NEXO CAUSAL – ÔNUS DA PARTE DEMANDANTE. ART. 373, I, DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nas ações indenizatórias, o titular do direito subjetivo é aquele que alega ter sofrido os prejuízos. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

In casu, não há prova concreta da efetiva queima/dano dos eletrodomésticos de propriedade do autor, objetos da presente afim de subsidiar o pedido de ressarcimento de danos no valor de R$ 978,00 (novecentos e setenta e oito reais). Ausente nos autos qualquer orçamento de conserto e laudo particular que comprove a queima e o motivo desta e, ainda, que a causa se dera por suposta falha na prestação do serviço de energia elétrica pela requerida/apelante. “Apesar do dissabor suportado pela parte, consistente no dano no aparelho de televisão, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade” (RAC n. 1001969-88.2016.8.11.0002, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 13.10.2021) (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC N.U 1019129-04.2019.8.11.0041, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – (...) - DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Evidenciado o nexo causal entre o evento danoso e o dano, resta à concessionária o dever de indenizar, independentemente de culpa, ante sua responsabilidade objetiva. A matéria relativa aos juros de mora e à correção monetária é de ordem pública, pelo que a alteração do termo inicial de ofício no julgamento de recurso de apelação pelo tribunal na fase de conhecimento do processo não configura reformatio in pejus. A jurisprudência tem entendido que a queima de aparelhos em decorrência da oscilação na tensão, por si só, não caracteriza dano moral por ausência de ofensa aos atributos da personalidade do consumidor. (...). (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RAC N.U 0004480-66.2010.8.11.0041, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 21/10/2015).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese os aborrecimentos enfrentados pela queima do refrigerador da parte autora, após as oscilações no fornecimento de energia elétrica, não houve afronta a direitos da personalidade, razão pela qual incabível a pretensão de indenização por dano moral. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – RAC N.U 1020489-03.2021.8.11.0041, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022).

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso interposto pela Energisa e dou parcial provimento ao recurso adesivo da parte autora, apenas para ampliar o valor da condenação por danos materiais, que passa a ser de R$ 8.488,75, com atualização monetária pelo INPC a partir da propositura da ação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, mantida a sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025